Tribunal: TJMT
Processo: 1016783-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016783-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISCO LEONARDO ROSA DE SOUZA - CPF: 045.049.381-46 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0627-80 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO (AR-CONDICIONADO) – AUSÊNCIA DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega. O fato de não ter ocorrido a entrega do produto, enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço suficiente a causar dano moral, ainda mais quando existente reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o “quantum” quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a entrega do produto, bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.500,00), em razão de falha na prestação do serviço pela não entrega do produto adquirido pelo consumidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DETERMINAR
que a Requerida entregue o produto “
Ar Condicionado Split Dual ii.verter 24.000 Btus LG Frio 220
” à parte autora no prazo de 05 dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, bem como
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância total de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida; e o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando ser necessária a majoração do valor da condenação.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que seja majorado o valor arbitrado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso, se insurgindo quanto ao valor da indenização por dano moral fixada, pois entende que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é insuficiente para reparar o valor da violação moral sofrida.

Assim, a falha na prestação do serviço é incontroversa, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria, visto que não houve entrega do produto, nem mesmo a devolução do valor pago, mesmo com reclamação administrativa, realizada por meio do SAC da empresa, conforme protocolo no 20035425.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega. O fato de não ter ocorrido, enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço suficiente a causar dano moral.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o valor fixado é insuficiente para a reparação moral, não consistindo em valor razoável, havendo necessidade de majoração.

Entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020